Tribunal: TJMT
Processo: 1013980-87.2018.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1013980-87.2018.8.11.0000
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: INSTITUTO GERIR, 4HEALTH SERVICOS MEDICOS LTDA - EPP, ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face do INSTITUTO GERIR, 4HEALTH SERVIÇOS MÉDICOS LTDA. e ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública no 1010258-97.2018.811.0015, pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, que indeferiu o pedido liminar de bloqueio de valores existentes nas contas-correntes e aplicações financeiras em nome do Instituto Gerir e da empresa 4Helth Serviços Médicos Ltda., e o pedido de instalação de Comissão apara apuração dos valores devidos pelo Instituto aos médicos e demais prestadores de serviços do Hospital Regional de Sinop.
Sustenta o Recorrente que ingressou com a ação de base com o objetivo de restabelecer os serviços de saúde vinculados ao Hospital Regional de Sinop, que estavam com os serviços paralisados devido a falta de pagamento dos funcionários (médicos, enfermeiros, técnicos e demais prestadores de serviço), além da escassez de insumos e medicamentos necessários para o seu regular funcionamento.
Destaca que a causa de pedir “repousa na flagrante malversação dos recursos públicos destinados à gestão do estabelecimento de saúde em questão, e está estribado em farta documentação publicada pela Fiplan, além de testemunhos e ofícios de testemunhos e ofícios de profissionais e órgãos de fiscalização que conhecem de perto a periclitante situação do HRSinop”.
Aduz que a decisão recorrida atribuiu o caos vivenciado pelo HRSinop unicamente ao Estado de Mato Grosso, fato que está dissociada do conjunto probatório apresentado nos autos, possibilitando a entrega de “mais dinheiro público à desastrosa gestão do Instituto Gerir, entidade que em nenhum momento cumpriu com as obrigações dispostas nos contratos de gestão”.
Posteriormente, o Agravante informa que o risco de lesão ao erário se concretizou por meio da decisão no 16793695, proferida no dia 30/11/2018, tendo o Juízo de piso determinado “para efetividade da tutela de urgência proferida na decisão liminar rechaçada neste agravo de instrumento, o bloqueio de R$5.200.000,000 (cinco milhões e duzentos mil reais) das contas do Estado de Mato Grosso, para posterior repasse ao Instituto Gerir. Isto é, determinou-se o repasse de vultuosa quantia de dinheiro público à organização social que, repisa-se, não cumpriu com as obrigações dispostas nos contratos de gestão e, consequentemente, causou graves prejuízos à saúde pública de Sinop e região!” (Id. 4976887)
Pugna pelo provimento do recurso.
É o relato necessário.
Decido.
Sem adentrar no mérito do recurso, verifica-se o esvaziamento do objeto deste Agravo.
Em pesquisa ao Sistema PJe nos autos da Ação Civil Pública no 1010258-97.2018.811.0015 da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, constata-se a superveniência de sentença, lançada no dia 07.10.2021 (id.105033470), pelo Magistrado Mirko Vicenzo Giannotti, o assim decidiu, litteris:
[...]
“Ex positis”, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na exordial, ao que DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com espeque no artigo 487, inciso I, do CPC/2015. Por consectário jurídico lógico, DETERMINO o LEVANTAMENTO, mediante ALVARÁ ELETRONICO, dos VALORES BLOQUEADOS nos autos em favor do Requerido INSTITUTO GERIR e Requerida 4HEALTH SERVIÇOES MÉDICOS LTDA – EPP (...) Às providências. Intime-se. Cumpra-se. Sinop/MT, data registrada no sistema. Mirko Vincenzo Giannotte Juiz de Direito
Ressai, pois, a perda do objeto do presente Agravo de Instrumento, uma vez que a decisão da liminar foi substituída pela sentença subsequente.
Nesse sentido a jurisprudência, in verbis:
“PROCESSO CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENCIADA – PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE – PERDA DO INTERESSE RECURSAL SUPERVENIENTE – ART. 932, INCISO III, DO CPC/2015 – RECURSO PREJUDICADO. Sentenciada a ação de base, e revogada a decisão que ensejou o Recurso de Agravo de Instrumento, este deve ser julgado prejudicado, ante a perda do interesse recursal superveniente. (TJMT – RAI No 1003578-15.2016.8.11.0000 – Relator Des. Marcio Vidal – datada de 06/03/2018)
Diante do acima exposto, com base no art. 932, III, do atual CPC/2015, JULGO PREJUDICADO, ante a ausência de interesse recursal face a prolação da sentença.
Intimem-se.
Após o trânsito em julgado, o que deverá ser certificado, e se nada for requerido, ao arquivo com as cautelas de estilo.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora